Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703639-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NORZENBERG DA SILVA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA. ADICIONAL. TRÊS DÉCIMOS. PERCEPÇÃO. PREVISÃO LEGISLATIVA. POLICIAIS DA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL. 1. Até o presente momento, não houve a efetiva instauração do incidente de uniformização disciplinado pelo artigo 18 da Lei no 12.153/09, o que inviabiliza qualquer pretensão de suspensão do presente feito. Ademais, não existe qualquer previsão legal ou regimental que estenda eventual determinação de suspensão de processos que tramitam perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais aos feitos que são julgados pelo Tribunal de Justiça sob o procedimento comum, regidos pelas normas processuais ordinárias. 2. A hipótese de transposição temporária do militar inativo para a atividade em discussão, é disciplinada pela Lei no 7.289/84, que estabelece em seu artigo 9o a possibilidade de os integrantes da reserva remunerada serem, excepcionalmente, designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação. 3. O pagamento do adicional de três décimos previsto no artigo 114 da Lei no 12.086/09, em sua literalidade, é devido aos militares inativos da reserva remunerada que optam por retornar ao serviço ativo, os quais devem ser compreendidos como aqueles sobre quem dispõe o artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei no 7.289/84, não fazendo a norma qualquer distinção de categorias entre eles. 4. Embora o ente federado procure defender uma diferenciação entre os policiais da reserva remunerada designados para o serviço ativo e aqueles sujeitos a prestação de serviço por tempo certo, a jurisprudência desta Corte tem caminhado, reiteradamente, no sentido de que o adicional em questão é devido, em sentido amplo, aos policiais da reserva remunerada que optam por retornar à atividade. 5. Recurso conhecido e improvido. No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, porque o militar designado ao serviço da ativa faz jus à gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG), devida aos policiais ativos que tenha trabalhado nos horários de folga, conforme regulamentação específica. Aduz que tal gratificação é inacessível ao policial em PTTC (prestação de tarefa por tempo certo), porquanto é um inativo prestando uma tarefa de relevante interesse administrativo da Corporação. Sustenta, ainda, que o recorrido quedou-se silente sobre a possibilidade que teve de se voluntariar ao SVG. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, inciso X, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 37, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 114, § 3o, da Lei 12.086/2009. Isso porque, a jurisprudência da Corte Superior realinhou-se no sentido de que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DISPOSIÇÕES QUE REGEM A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. STATUS DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. ANULAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO.PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) omissis III. A jurisprudência desta Corte realinhou-se no sentido de que, nada obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na forma do art. 21, XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. (AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/3/2020). De igual modo, extraordinário não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade aos artigos 5o, caput, e 37, inciso X, ambos da CF, e à Súmula Vinculante 37, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguida da existência de repercussão Geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003